Tribunal: TJBA
Processo: 8032809-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032809-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: NAILTON LUIZ DE OLIVEIRA Advogado(s): ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO, CLEISEANE BRITO DANIEL IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ESCRIVÃO REMOVIDO PARA A 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS A RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS E ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. EDITAL DE REMOÇÃO N. 01/2023. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. LEGALIDADE. UNIDADE JUDICIAL QUE DISPÕE DE DIRETOR DE SECRETARIA DE VARA DESDE 15/04/2019. PAGAMENTO DA CET QUE DEPENDE DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE DA SECRETARIA E ESCRIVANINHA, NOS TERMOS DA LEI 13.806/2017. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032809-52.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante NAILTON LUIZ DE OLIVEIRA e como impetrada Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator.